Tribunal: STF
Processo: ARE 1422362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. EX-PREFEITO. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação de cobrança - Agente político - Alegação do autor de que exerceu mandato eletivo de Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista/SP, no período de janeiro de 2013 a julho de 2018 e, que nunca recebeu gozou de férias anuais, tampouco décimo terceiro salário. Sustentou que se trata de direito previsto constitucionalmente, o qual independe de previsão em legislação municipal - Pretensão da condenação do réu no pagamento do décimo terceiro salário e de férias anuais acrescidas de um terço relativos ao período - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor. 



    ‘In casu’ não há previsão em lei municipal acerca do reconhecimento do direito às férias, terço de férias e ao 13º salário aos agentes políticos. 



    O Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ora discutida, tendo sido fixada a tese, no RE 650.898/RS (Tema nº 484), de que o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 



    Contudo, o pagamento de referidas parcelas não é automático, sendo necessária previsão em lei, em razão do princípio da legalidade, a que está submetida a Administração Pública. 



    Assim, não havendo lei municipal que preveja o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário ao prefeito, não se mostrou possível o pretendido pagamento. 



    Saliente-se que não há que se falar na aplicação do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, uma vez que os agentes políticos não se caracterizam como servidores públicos. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática. 



    Oposição ao julgamento virtual (fls. 106). 



    Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida Recurso de apelação do autor, improvido” (fls. 2-3, e-doc. 57). 



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º e os incs. VIII e XVII do art. 7º da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 484 da repercussão geral, ao argumento de que “direitos sociais fundamentais, assegurados aos trabalhadores em geral, aplicam-se, automaticamente e também, aos ‘trabalhadores públicos em geral’” (fl. 9, e-doc. 64).



    Sustenta “que o artigo sétimo Constitucional consubstancia-se em norma de eficácia plena, autoaplicável, característica que o faz prescindir de qualquer norma infra – quanto mais edição de lei local – para confirmar a sua utilização” (fl. 14, e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se busca reexame de prova, mas sim a correção das mazelas apontadas no inconformismo supradito” (fl. 4, e-doc. 75).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 18, e-doc. 75).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Tema 484 da repercussão geral, este Supremo Tribunal não determinou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, apenas reconheceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484/STF, não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos, senão que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’. (...) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.368.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 3. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 650.898-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 484), acerca da possibilidade de concessão de gratificação natalina a agentes políticos remunerados por subsídio. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.260.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.197.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    O Tribunal de origem observou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 484, concluindo que “o pagamento de referidas parcelas não é automático, sendo necessária previsão em lei, em razão do princípio da legalidade, a que está submetida a Administração Pública. Assim, não havendo lei municipal que preveja o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário ao prefeito, não se mostrou possível o pretendido pagamento” (fl. 7, e-doc. 57).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora